Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-34.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004860-34.2016.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
ALBERTO MARINHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado OMNI S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004860-34.2016.8.26.0077/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35866
EDCL.No: 1004860-34.2016.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI
EBTE. : ALBERTO MARINHO DA SILVA (JUST GRAT)
EBDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

CONTRADIÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES
Omissão e
contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados
aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos de declaração opostos, pelo autor, em
face do v. acórdão de fls. 153/157, que, por v.u., negou
provimento a ambos os recursos.
Há omissão e contradição no v. acórdão. O
trabalho realizado em sede recursal, pelos patronos do
embargante, não foram levados em consideração. Se, na fase
recursal, a parte recorrida perde, ela deverá ser condenada
ao pagamento de honorários advocatícios. A parte adversa deve
ser condenada na proporcionalidade, dos termos do venerando
acórdão, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Ainda, a existência de julgados, deste Tribunal
de Justiça, em sentido diverso não vincula o entendimento
deste Julgador, bem como da 24a Câmara de Direito Privado, da
qual faz parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004860-34.2016.8.26.0077/50000 -Voto no
3
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, ACPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Não há contradição e omissão a serem sanadas.
O v. acórdão é claro ao fundamentar, a luz da
lei e da jurisprudência, que “a hipótese, ante o exposto, é
de se manter a r. sentença, inclusive no tocante ao
reconhecimento da sucumbência recíproca”.
É claro, ainda, ao fundamentar que, “tendo em
vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de R$1.000,00 para
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor”.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
contradição e omissão existentes no v. acórdão, a hipótese é
de rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.